Tribunal: STF
Processo: Rcl 2040
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-21
Data de publicação: 2002-02-21

Ementa:
EMENTA:        - Reclamação. Reclamante submetida ao processo de
Extradição n.º 783, à disposição do STF. 2. Coleta de material
 biológico da
placenta, com propósito de se fazer exame de DNA, para averigüação
de paternidade do nascituro, embora a oposição da extraditanda. 3.
Invocação dos incisos X e XLIX do art. 5º, da CF/88. 4. Ofício do
Secretário de Saúde do DF sobre comunicação do Juiz Federal da 10ª
Vara da Seção Judiciária do DF ao Diretor do Hospital Regional da
Asa Norte - HRAN, autorizando a coleta e entrega de placenta para
fins de exame de DNA e fornecimento de cópia do prontuário médico da
parturiente. 5. Extraditanda à disposição desta Corte, nos termos
da Lei n.º 6.815/80. Competência do STF, para processar e julgar
eventual pedido de autorização de coleta e exame de material
genético, para os fins pretendidos pela Polícia Federal. 6. Decisão
do Juiz Federal da 10ª Vara do Distrito Federal, no ponto em que
autoriza a entrega da placenta, para fins de realização de exame de
DNA, suspensa, em parte, na liminar concedida na Reclamação. Mantida
a determinação ao Diretor do Hospital Regional da Asa Norte, quanto
à realização da coleta da placenta do filho da extraditanda.
Suspenso também o despacho do Juiz Federal da 10ª Vara, na parte
relativa ao fornecimento de cópia integral do prontuário médico da
parturiente. 7. Bens jurídicos  constitucionais como "moralidade
administrativa", "persecução penal pública" e "segurança pública"
que se acrescem, - como bens da comunidade, na expressão de
Canotilho, - ao direito fundamental à honra (CF, art. 5°, X), bem
assim direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de
estupro da extraditanda, nas dependências da Polícia Federal, e
direito à imagem da própria instituição, em confronto com o alegado
direito da reclamante à intimidade e a preservar a identidade do pai
de seu filho. 8. Pedido conhecido como reclamação e julgado
procedente para avocar o julgamento do pleito do Ministério Público
Federal, feito perante o Juízo Federal da 10ª Vara do Distrito
Federal. 9. Mérito do pedido do Ministério Público Federal julgado,
desde logo, e deferido, em parte, para autorizar a realização do
exame de DNA do filho da reclamante, com a utilização da placenta
recolhida, sendo, entretanto, indeferida a súplica de entrega à
Polícia Federal do "prontuário médico" da reclamante.